Tribunal: TJMT
Processo: 1009378-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por D. T. PRONI - FRUTAS E VERDURAS - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1014740-39.2020.8.11.0041 impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a liminar vindicada.
A agravante aduz que o fumus boni iuris é patente, uma vez que a suspensão da emissão de nota fiscal eletrônica (ilegal e sem fundamento) foi baseada em erro de informações do agente de fiscalização, apenas para obrigar o cumprimento de obrigação acessória.
Defende, ainda, que o periculum in mora é evidente, uma vez que se encontra impedida de emitir notas fiscais, documento essencial para o trânsito e negociação de suas mercadorias.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar a reativação dos credenciamentos/autorização de emissão de nota fiscal eletrônica, a fim de garantir o exercício de suas atividades (id. 40684475).
É o relatório. Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte agravante encontra-se impossibilitada e emitir notas fiscais eletrônicas, em razão de suposto descumprimento de obrigação acessória.
Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a negativa do fisco que condiciona a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e), ao pagamento de débitos tributários mostra-se ilegal e abusiva:
TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.
Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.
(ReeNec 105144/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019).
Ademais, dispõe o Enunciado Sumular n. 547 do Colendo Supremo Tribunal Federal:
“Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”.
No tocante ao periculum in mora, resta evidente que o impedimento na emissão de notas fiscais eletrônicas pode gerar prejuízos imensuráveis a saúde financeira da empresa, uma vez que estará impossibilitada de transportar e negociar suas mercadorias, bem como exercer suas atividades profissionais.
Portanto, ao menos nesta fase de cognição sumária, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada quando da apreciação do mérito do recurso, mostra-se prudente a concessão do efeito suspensivo vindicado.
Com essas considerações, concedo o efeito suspensivo, tão somente para determinar à autoridade coatora que proceda a reativação do credenciamento de emissão de nota fiscal eletrônica da agravante.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora